Tribunal: TJES
Processo: 5004097-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004097-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade do imóvel com base na Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise:
(i) verificar se o imóvel objeto da penhora é qualificado como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, considerando sua alegada destinação mista (residencial e comercial);
(ii) definir se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família, prevista nos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90, exige a demonstração de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar.

A decisão monocrática consignou que os elementos constantes dos autos, como laudo de avaliação e imagens do imóvel, indicam predominantemente a destinação comercial do bem, não havendo comprovação suficiente de que o imóvel é utilizado como moradia permanente da agravante, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A destinação mista do imóvel (residencial e comercial) impõe a necessidade de verificação da possibilidade de desmembramento da parte residencial e comercial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Entretanto, tal análise exige instrução probatória e deliberação inicial pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os documentos apresentados nesta instância recursal (ids. 8650995 e 8650998) extrapolam a cognição do agravo interno e devem ser submetidos ao juízo de primeira instância para apreciação.

Não configurada relevante fundamentação apta a reformar a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como moradia permanente da entidade familiar, conforme os arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

Nos casos de imóvel com destinação mista (residencial e comercial), é necessário verificar a possibilidade de desmembramento, desde que isso não descaracterize o bem, para aplicação da proteção legal à parte residencial.

A análise de novos documentos apresentados em sede recursal, não submetidos ao juízo de origem, caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/10/2019; TJES, AI nº 021169001340, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 30/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004097-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo interno interposto por
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO
em razão da decisão de id. 7932795, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 7944016) sustenta a agravante que o imóvel atingido pela constrição é impenhorável, porquanto seu único bem, residindo no local.

Aduz ainda que, apesar de tratar-se de imóvel misto, com destinação comercial e residencial, subsiste sua condição de bem de família para efeito de impenhorabilidade, conforme estatuído pela Lei nº 8.009/90.

Contrarrazões no id. 9002089 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na hipótese, insurge-se a recorrente em face da decisão, proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, de seguinte teor:

"O fundamento invocado pela requerente reside na impenhorabilidade de bem de família, a qual constitui matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo ou fase do processo, razão pela qual passo a analisá-lo.

Sob esse prisma, oportuno rememorar que a impenhorabilidade do bem de família está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, como se vê:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 prevê:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o núcleo conceitual do instituto respectivo consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

Conforme se depreende, a requerente alega, em suma, que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se encontra protegido pelos efeitos da Lei nº 8.009/90, haja vista se tratar de “bem único de família”, sendo o local utilizado para residência dos devedores.

Verifica-se na declaração de imposto de renda referente ao exercício 2017 (fls. 332) que o bem objeto da penhora é o único imóvel de titularidade da recorrente, qual seja terreno localizado no endereço
Avenida Rubnes Rangel, 78, Bairro Arraias, Marataízes,
esquina com a Rua Antenor Santos Galante, 460, Bairro Arraias, Marataízes.

Ocorre que, em consulta ao Google Street View, observa-se a presença de lojas para fins comerciais no terreno, como subsegue:

(...)

Além disso, o laudo de avaliação de fl. 397 confirma a caracterização comercial do imóvel, bem como a inexistência de utilização residencial, a saber:

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: O imóvel encontra-se localizado na RUA ANTENOR DOS SANTOS GALANTE, N. 460, NO BAIRRO ILMENITA, MARATAÍZES/ES. Situado na zona urbana, numa área mista (residencial e comercial), atendida pelos serviços de água canalizada, energia elétrica e telefonia fixa e móvel. A supramencionada rua possui pavimentação e conta com linhas de transporte público municipal e intermunicipal num raio de um quilômetro, e com comércios e serviços diversos, tais corno padarias, farmácias, pousadas, supermercados, etc.
No que se refere a caracterização do imóvel: construção em alvenaria. Andar térreo: 02 lojas com piso frio (cerâmica), paredes rebocadas e pintadas; 05 cômodos sem destinação, com piso frio(cerâmica), paredes rebocadas e pintadas, 02 garagens com piso de cimento grosso, paredes rebocadas; 01 cômodo que seria a entrada do imôvel do 1 ° andar, hoje sem destinação, com piso de granito, paredes rebocadas e pintadas. 1º andar: 01 sala conjugada com a cozinha- piso granito-, 01 cozinha, 01 suíte, 02 quartos, 01 terraço-piso frio cerâmica, 01 área de servico- sem piso, todos rebocados e pintados
.

Oportuno rememorar que a demonstração da condição de bem de família é ônus da prova do devedor, o que não foi possível deduzir nos autos.

A propósito do tema, outro não é o entendimento deste Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.
3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Com efeito, ao menos em cognição sumária, não houve relevante fundamentação acerca da efetiva moradia permanente da devedora agravante, elemento indispensável para caracterização da impenhorabilidade do aludido imóvel.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
."

Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão monocrática.

Acerca do tema, mister destacar que, n
os termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria legislação elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar à constrição judicial.

Nesse contexto, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019).

In casu
, afirma a agravante que o imóvel possui destinação mista, o que induz à necessidade de verificação da possibilidade do seu desmembramento, sendo individualizáveis a parte comercial e residencial, para, posteriormente, ser decidido sobre a impenhorabilidade.

Ocorre que tal questão não foi objeto de análise pelo juízo de origem, sendo certo que os novos documentos juntados nesta instância recursal (ids. 8650995 e 8650998) extrapolam a cognição a ser exercida por este órgão julgador, sob pena de supressão de instância.

Assim, não havendo demonstração de possível êxito no provimento do agravo de instrumento, correta a decisão que não conferiu efeito suspensivo a ele.

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)